Tribunal: TJSP
Processo: 2171260-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Penhora – Proventos de aposentadoria – Embora não se olvide a redação do artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, não subsiste, no caso, a pretensa impenhorabilidade, vez que não demonstrado que os valores constantes na conta corrente objeto da constrição efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de proventos de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Penhora – Proventos de aposentadoria – Embora não se olvide a redação do artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, não subsiste, no caso, a pretensa impenhorabilidade, vez que não demonstrado que os valores constantes na conta corrente objeto da constrição efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de proventos de aposentadoria – Impende esclarecer, ainda, que ao entrar na esfera de disponibilidade do executado sem que tenha sido inteiramente consumido no suprimento de suas necessidades básicas, os créditos percebidos a título de proventos de aposentadoria perdem seu caráter alimentar, tornando-se penhoráveis - Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas obrigações – Visando, todavia, manter um padrão mínimo aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor existente na conta corrente do devedor – Limitação da constrição à quantia equivalente a 30% dos valores existentes, com a imediata liberação do excedente – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171260-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUIZ
ANTONIO SILVA RAMOS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171260-19.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 44890 - Fernando
2
Voto no: 44890
Agravo de Instrumento no: 2171260-19.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Juiz 1a Instância: Renata Manzani
Agravante: Luiz Antonio Silva Ramos
Agravado: Banco Bradesco S/A.
Interessado: Baska A. Serv. e Com. Aduaneiros Ltda.
Agravo de Instrumento Execução Penhora Proventos
de aposentadoria
Embora não se olvide a redação do
artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, não
subsiste, no caso, a pretensa impenhorabilidade, vez que
não demonstrado que os valores constantes na conta
corrente objeto da constrição efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de
proventos de aposentadoria Impende esclarecer, ainda,
que ao entrar na esfera de disponibilidade do executado
sem
que
tenha
sido
inteiramente
consumido
no
suprimento de suas necessidades básicas, os créditos
percebidos a título de proventos de aposentadoria perdem
seu caráter alimentar, tornando-se penhoráveis - Deve-se
ter em vista que o rendimento do cidadão, além do
suprimento de suas necessidades básicas, deve também
se destinar ao cumprimento de suas obrigações

Visando, todavia, manter um padrão mínimo aceitável em
respeito à dignidade da pessoa humana, se afigura
descabida a constrição sobre a totalidade do valor
existente na conta corrente do devedor
Limitação da
constrição à quantia equivalente a 30% dos valores
existentes, com a imediata liberação do excedente

Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 322, dos autos originais do processo eletrônico, que rejeitou a
impugnação ofertada, porquanto insubsistente a alegação de impenhorabilidade da
quantia constrita.
Aduz que se afigura de rigor a liberação, em seu favor, da
totalidade da quantia bloqueada, porquanto os proventos de aposentadoria se
apresentam impenhoráveis.
Recebido, processado com a antecipação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171260-19.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 44890 - Fernando
3
pretensão recursal e com resposta.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão ao recorrente.
Com efeito, não se olvida que o artigo 833, inciso IV, do Novo
Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade absoluta de valores
depositados em conta corrente a título de vencimentos, subsídios, salários,
remunerações ou proventos de aposentadoria, destinados ao sustento do devedor e
de sua família.
No caso em tela, no entanto, vez que inexistentes quaisquer
elementos de prova de que os valores constantes na conta corrente objeto da
constrição efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de
proventos de aposentadoria (fl. 287/289, dos autos originais do processo eletrônico),
não vinga a pretensa impenhorabilidade.
Impende esclarecer, ainda, que ao entrar na esfera de
disponibilidade do executado sem que tenha sido inteiramente consumido no
suprimento de suas necessidades básicas, a verba relativa ao percebimento de
proventos de aposentadoria perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável.
Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do
suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento
de suas obrigações. Descabida, assim, a interpretação literal da norma acima aludida,
sob pena se legitimar o inadimplemento.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processual
civil.
Recurso
Especial.
Ação
revisional.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora on line.
Conta corrente. Valor relativo a restituição de imposto de renda.
Vencimentos.
Caráter
alimentar.
Perda.
Princípio
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171260-19.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 44890 - Fernando
4
efetividade. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula
7/STJ.
- Apenas em hipóteses em que se comprove que a origem do
valor relativo a restituição de imposto de renda se referira a
receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC é possível
discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores
restituídos.
- A devolução ao contribuinte do imposto de renda retido,
referente a restituição de parcela do salário ou vencimento, não
desmerece o caráter alimentar dos valores a serem devolvidos.
- Em princípio, é inadmissível a penhora de valores
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de
salário ou aposentadoria por parte do devedor.
- Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem que
tenha sido consumido integralmente para o suprimento de
necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento de
salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter
alimentar, tornando-se penhorável.
- Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter
a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta.
- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso
especial. Recurso especial não provido”.
(STJ, REsp no 1.059.781/DF, 3a T., Rel. Ministra Nancy
Andrighi, DJ 01.10.2009)
Visando, no entanto, manter um padrão mínimo aceitável em
respeito à dignidade da pessoa humana, não pode a constrição recair sobre o valor
integral constante da conta corrente do devedor. Esta Relatoria é partidária do
entendimento de que a constrição, em hipóteses como a verificada na espécie, deve
ser limitada à quantia equivalente a 30% dos valores existentes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
limitar a penhora à quantia equivalente a 30% dos valores existentes na conta
corrente objeto da constrição, com a imediata liberação do excedente.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica